Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-50.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo os depoimentos da vítima, corroborados pela declaração do policial responsável pela apuração dos fatos, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
3. Para a configuração da legítima defesa, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo adolescente.
4. In casu, não restou configurada a injusta agressão por parte da vítima. Pelo contrário, ao que consta, a vítima tentou se defender de uma tentativa de assalto e por esse motivo, apontou sua arma de fogo para os assaltantes. Desse modo, não há falar em legítima defesa recíproca por parte dos criminosos, vedada em nosso ordenamento jurídico.
5. A inexigibilidade de conduta diversa só deve ser admitida em situações excepcionais, ou seja, quando ao autor do crime não restar outra opção senão a de praticar o comportamento vedado por lei, o que não é a situação dos autos.
6. Considerando as circunstâncias que envolveram a prática do ilícito e as circunstâncias pessoais e sociais do menor, correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, por guardar proporcionalidade direta com a gravidade do presente ato infracional e por ser adequada às necessidades pedagógicas do adolescente infrator, mostrando-se, portanto, a mais indicada para se alcançar os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei no 8.069/90.
7. Recurso conhecido e desprovido.